Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada na pronúncia. A necessidade e adequação da medida foram declaradas por essa Eg. 1a Turma Criminal, ao negar provimento, por unanimidade, ao recurso em sentido estrito. No tocante ao alegado excesso de prazo, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no. 21 do STJ. Acresce não haver excesso de prazo injustificado imputável à acusação ou ao juízo.
Não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. O risco de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, pois alcança toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente.
Frise-se que medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há registro, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Acresce que a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade – não é o caso do paciente -, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Ordem denegada.